Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000322-54.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCOMAT COMPANHIA SUCRO ALCOOLEIRA DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 00.830.752/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI GUILHERME ARTMANN - CPF: 251.822.500-53 (TERCEIRO INTERESSADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO DE CASTILHO - CPF: 012.577.739-68 (EMBARGANTE), JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (EMBARGADO), FABIANO DA CUNHA GOUVEA - CPF: 735.616.810-34 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ATO COATOR - DECISÃO QUE RECONHECEU O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO ENTRE AS PARTES E O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PACTUADA E JULGOU EXTINTO O FEITO – EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL - AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SÚMULA 267 DO STF – ORDEM DENEGADA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

6

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1000322-54.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
LUIZ ANTONIO DE CASTILHO.

EMBARGADO:
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO.

Processo na Origem no 0000186-34.2002.8.11.0046.

Comarca de Comodoro.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
LUIZ ANTONIO DE CASTILHO
, de acórdão que denegou a segurança
.

O Mandado de Segurança n.o 1000322-54.2022.8.11.0000 restou assim ementado (ID 152550192 - Pág. 2):

"
MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ATO COATOR - DECISÃO QUE RECONHECEU O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO ENTRE AS PARTES E O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PACTUADA E JULGOU EXTINTO O FEITO – EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL - AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SÚMULA 267 DO STF – ORDEM DENEGADA.

Não se mostra cabível a utilização de Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, exceto quando restar demonstrada manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder da decisão impugnada.

A decisão apontada como ato coator consiste em sentença que extinguiu o feito e contra a qual a norma processual prevê recurso próprio.

A existência de outro meio para impugnar a decisão, torna o mandado de segurança a via inadequada para insurgir-se contra ela (Súmula 267/STF)
”
.

O embargante,
LUIZ ANTONIO DE CASTILHO
, alega que o acórdão foi omisso porque não enfrentou a questão relativa ao fato de que a negativa de correção monetária, decorrente de erro ou falha do Juízo na condução do processo, uma vez que não determinou a transferência do valor penhorado para a conta vinculada (art. 854, § 5°, do CPC), lhe causa prejuízo. Sustenta ainda que não era possível interpor recurso próprio se a decisão que homologou o acordo não trouxe, naquela ocasião, o valor correto a ser levantado pelo Embargante e somente teve conhecimento da diferença após o trânsito em julgado da decisão que homologou o acordo extrajudicial.

Requer o provimento dos declaratórios para dar provimento aos embargos e suprir o vício apontado.

Contraminuta
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
LUIZ ANTONIO DE CASTILHO
, de acórdão que denegou a ordem em Mandado de Segurança impetrado por ele.

O embargante,
LUIZ ANTONIO DE CASTILHO
, alega que o acórdão foi omisso porque não enfrentou a questão relativa ao fato de que a negativa de correção monetária, decorrente de erro ou falha do Juízo na condução do processo, uma vez que não determinou a transferência do valor penhorado para a conta vinculada (art. 854, § 5°, do CPC), lhe causa prejuízo. Sustenta ainda que não era possível interpor recurso próprio, se a decisão que homologou o acordo não trouxe, naquela ocasião, o valor correto a ser levantado pelo Embargante e somente teve conhecimento da diferença após o trânsito em julgado da decisão que homologou o acordo extrajudicial.

Requer o provimento dos declaratórios para dar provimento aos embargos e suprir o vício apontado.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos, argumentos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão concluiu que o presente mandado de segurança deveria ter a ordem denegada, porque não era a via adequada para combater a decisão que homologou o acordo extrajudicial firmado pelas partes e extinguiu o cumprimento de sentença.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

Portanto,
o ato apontado como coator não pode ser reputado como ilegal, porquanto se limitou a reconhecer que a sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes havia transitado em julgado e que a obrigação prevista no acordo havia sido cumprida, razão pela qual extinguiu o feito, com julgamento do mérito
.

Observada a
utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal
, em nítida violação ao artigo 5o, II da Lei de Mandado de Segurança, existindo recurso próprio para a situação, deve ser denegada a ordem mandamental.

Dessa forma,
se não restou demonstrada a flagrante ilegalidade, abuso de poder ou ainda a teratologia na decisão, e verificando-se a existência de outro meio para impugnar referida decisão, não é o mandado de segurança a via adequada para tanto
”. (grifei)

O embargante alega que o acórdão foi omisso porque não tratou da questão relativa
ao fato de que a negativa de correção monetária, decorrente de erro ou falha do Juízo na condução do processo, uma vez que não determinou a transferência do valor penhorado para a conta vinculada (art. 854, § 5°, do CPC), lhe causa prejuízo.

Uma vez que se chegou à conclusão de que o mandado de segurança não era a via adequada para se opor à decisão apontada como coatora, não faz sentido deixar de lado essa premissa e analisar os argumentos do embargante de que houve falha na condução do processo ou mesmo do fato de que a ausência da correção monetária lhe causa prejuízos.

O embargante alega que não poderia ter se utilizado do recurso próprio, porque não tinha conhecimento da diferença no valor a ser levantado até o trânsito em julgado da decisão.

Tal situação, ou seja o fato de que o valor não havia sido transferido para uma conta judicial, poderia ter sido apurada antes mesmo da celebração do acordo, porém não o foi. No acordo, o ora embargante concordou em receber o valor que havia sido penhorado na conta da empresa acordante, sem fazer qualquer ressalva quanto à sua correção.

Tivesse o embargante tido a diligência necessária, poderia ter verificado para qual conta judicial teria sido transferido o valor penhorado, momento em que perceberia que não havia ocorrido a transferência, porém também não o fez.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023